Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012932-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFFAELA FALBO DE OLIVEIRA - CPF: 008.904.521-13 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012932-56.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Raffaela Falbo de Oliveira

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS NA FATURA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DA COBRANÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O simples recebimento de cobrança considerada indevida, por não estar discriminado na fatura a que título se refere, sem que tenha ocorrido a suspensão no fornecimento do serviço de água ou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento da fatura ora questionada, fato que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

2.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Verifico que, apesar de inequívoco o pagamento em atraso de faturas pretéritas, pela Reclamante, a justificar a cobrança de juros e multas decorrentes, inexiste nas faturas reclamadas a descrição de cobrança nesse sentido, pois os valores tidos como devidos pela cobrança de juros e multas vêm identificados apenas como “valor total dos demais serviços”, sem detalhamento do que se referem. Em atenção ao dever de informação, caberia à Reclamada, assim como identificou individualmente os valores resultantes da correção monetária de cada fatura paga em atraso, ilustrar aqueles relativos aos juros e multa calculados para cada fatura vencida, o que não o fez. Assim, a cobrança indiscriminada de valores, sem demonstração da origem dos serviços a que se referem, revela falha na prestação do serviço (...) Assim, a exclusão dos valores identificados como “valor total dos demais serviços”, nas faturas com vencimento em 08/07/19 e 29/08/19, é medida escorreita. No que se refere ao pedido de revisão do consumo, com base na média dos 12 (doze) ciclos anteriores, concluo pelo seu indeferimento, pois a Reclamante não provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas discordância quanto à inclusão de valores desconhecidos nas faturas discutidas, carecendo de interesse de agir, nesse particular. Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante”.

4. Ademais, conforme consta na contrarrazões apresenta pela concessionária de água e esgoto, o valor pago pela consumidora referente a uma das fatura questionada nos autos, foi devidamente compensado na fatura emitida com vencimento em 01/03/2021, em cumprimento a obrigação de fazer constante na sentença recorrida.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço pela Reclamada; b) determinar à Reclamada: b.1) o refaturamento das faturas vencidas em 08/07/19 e 29/08/19, excluindo a cobrança dos valores descritos como “valor total dos demais serviços” e mantendo as demais cobranças; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economias, etc...), da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento; c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021